Tribunal: TJMT
Processo: 1019025-17.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019025-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GLEICEMAR NASCIMENTO DIAS - CPF: 697.551.401-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIANA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 532.164.151-04 (APELADO), SOLANGE REGINA DIAS - CPF: 545.932.201-49 (APELADO), ANGELA MARIA DIAS DE MORAES - CPF: 567.490.741-20 (APELADO), LUIS CARLOS MAGNO DIAS - CPF: 594.600.401-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), ELISIO SALDANHA - CPF: 007.198.891-20 (APELANTE), GLEICEMAR NASCIMENTO DIAS - CPF: 697.551.401-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIANA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 532.164.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE REGINA DIAS - CPF: 545.932.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA DIAS DE MORAES - CPF: 567.490.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NAIR DO NASCIMENTO (APELADO), LUIS CARLOS MAGNO DIAS - CPF: 594.600.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO DE IMÓVEL – EXTINÇÃO DA COHAB – VENDAS SUCESSIVAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO E À UNIÃO – OU A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva

2.
Ao ser extinta a antiga COHAB no Estado de Mato Grosso, o art. 11 da Lei Estadual nº 6.763/96, expressamente afirmou que todos os direitos e obrigações da COHAB serão assumidos pelo Estado de Mato Grosso.

3. Ainda dentro da ótica legal, a legislação estadual estabeleceu que a representação judicial da COHAB será de inteira responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT), conforme se infere no art. 2º da Lei Estadual nº 7.199/99.

4. A representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (STF - ADI 521).

5. Preliminar Rejeitada.

6. Mérito.

7. E
mbora a relação jurídica estabelecida entre as partes tenha origem em uma relação obrigacional (sucessivos contratos de compra e venda), não há como negar que a reponsabilidade do Estado de Mato Grosso tem fundamento e encontra amparo jurídico na ordem legal vigente, ou seja, advém da própria imposição legal.

8.
Assim, pode a Autora propor ação contra o Estado de Mato Grosso (ante à flagrante legitimidade deste de figurar no polo passivo) com escopo de reconhecimento de domínio decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial, não havendo, portanto, que se falar em vedação de denunciação
per saltum.

9. Recurso de Apelação Desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra

sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reconhecimento de Domínio com Retificação no Registro de Imóveis da Titularidade nº
1019025-17.2016.811.0041
,
para
suprir a vontade dos requeridos constituindo a sentença em título para a transferência do domínio do imóvel
localizado na
Rua 25, quadra 33, casa 24, Bairro Coophamil, em Cuiabá/MT, registrado conforme matricula nº. 14.955, junto ao Cartório do 7º Ofício da 4ª Circunscrição Imobiliária

da Capital
para o nome de Espólio de Nair do Nascimento.

Por fim, condenou
o Estado de Mato Grosso

à emissão em nome da Requerente do Título Definitivo pertencente ao imóvel.

Em suas razões recursais (Id. 8683507), em sede de preliminar, argumenta a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, pois a Caixa Econômica Federal adquiriu os créditos imobiliários da extinta Cohab.

No mérito, sustenta a impossibilidade jurídica do pedido, pois o imóvel descrito na exordial não pertence mais à Cohab, mas sim à Caixa Econômica Federal.

Contrarrazões apresentadas no Id. 8683510.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 24814956).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR:

(
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
)

Em sede de preliminar, argumenta o Estado de Mato Grosso a sua ilegitimidade passiva, pois a Caixa Econômica Federal adquiriu os créditos imobiliários da extinta Cohab.

Afirma o Apelante que a Lei Estadual nº 7.047/98 autorizou o Governo do Estado de Mato Grosso vender a carteira de crédito imobiliário da COHAB-MT para a Caixa Econômica Federal – CEF e que, em 06 de novembro de 1998, foi firmado o
instrumento contratual de aquisição do ativo
, entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Caixa Econômica Federal, referente à carteira de créditos imobiliários oriundos da COHAB-MT.

Em que pese o argumento exposto, a preliminar suscitada não deve prosperar pelos seguintes motivos.

É certo que a Lei Estadual nº 7.047/98 autorizou o Estado de Mato Grosso a adquirir a carteira de crédito proveniente da Cohab e aliená-la para a Caixa Econômica Federal ou à União, a teor do que dispõe o art. 1º,
“caput”
da referida lei que assim está redigido,
in verbis:

Art. 1° Fica o Poder Executivo
autorizado
a receber os ativos da carteira de créditos hipotecários e do Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso - COHAB-MT, cedidos ao Estado de Mato Grosso, e proceder à
alienação destes para a União ou suas entidades, especialmente para a Caixa Econômica Federal
. (NEGRITEI)

Entretanto, uma situação é a autorização, outra coisa é o próprio ato de alienação, o que são situações jurídicas bastante diversas.

O próprio Estado afirmou, na mesma preliminar, que realizou INSTRUMENTO CONTRATUAL DE AQUISIÇÃO DE ATIVO, entretanto, não juntou aos autos o referido instrumento, de tal sorte que não há como afirmar se, apesar da autorização concedida pela Lei Estadual nº 7.047/98, a alienação do ativo referente ao imóvel descrito na exordial foi realizada ou não.

Outra dúvida pertinente a que deve ser respondida:

Para quem esses direitos imobiliários foram alienados?

Para a União?

Para a Caixa Econômica Federal?

Nesse sentido, a juntada do instrumento contratual é de suma importância para extirpar as dúvidas acima formuladas, haja vista que a o art. 1º da Lei Estadual nº 7.047/98, autorizou a alienação dos referidos créditos à União ou qualquer uma de suas entidades.

Nesse norte, é forçoso concluir que o imóvel descrito na exordial não foi objeto de alienação à União ou à Caixa Econômica Federal.

Logo, deve ser aplicada a Lei Estadual nº 6.763/96.

Ao ser extinta a antiga COHAB no Estado de Mato Grosso, o art. 11 da Lei Estadual nº 6.763/96, expressamente afirmou que todos os direitos e obrigações da COHAB serão assumidos pelo Estado de Mato Grosso.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 11 O Estado sucederá a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações.

Acerca da matéria, assim é jurisprudência deste E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – VENDEDOR PROPRIETÁRIO REGISTRAL - TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO - REQUISITOS PREENCHIDOS – APELO DESPROVIDO. 1 – A ação de adjudicação compulsória tem por finalidade transferir, através do registro de imóvel, a propriedade ao comprador do bem caso o vendedor, após receber a totalidade do preço se recuse. 2 –
Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, portanto, não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
3 – Comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de Mato Grosso em providenciar a transferência. (TJ/MT - N.U 0001906-53.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (NEGRITEI)

Ainda dentro da ótica legal, a legislação estadual estabeleceu que a representação judicial da COHAB será de inteira responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT), conforme se infere no art. 2º da Lei Estadual nº 7.199/99,
in verbis:

Art. 2° A representação judicial da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso será assumida pela Procuradoria-Geral do Estado a partir de 1° de julho de 1999, na forma da lei processual.

Recentemente, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna.

Trago, à título de ilustração, o recente aresto jurisprudencial emanado do STF, na ADI 5215, de Relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso,
in verbis:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda à Constituição Estadual que cria o cargo de Procurador Autárquico, em estrutura paralela à Procuradoria do Estado. Inconstitucionalidade formal e material. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que viola a separação dos poderes emenda à Constituição Estadual que trate de regime jurídico de servidores públicos, em razão de se tratar de matéria reservada à lei ordinária e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 2.
O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais.
3. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta, com exceção dos seguintes casos: (i) procuradorias jurídicas nas Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas para a defesa de sua autonomia e assessoramento jurídico de suas atividades internas (ADI 94, Rel. Min. Gilmar Mendes); (ii) contratação de advogados particulares em casos especiais (Pet 409-AgR, Rel. Min. Celso de Mello); e (iii) consultorias paralelas à advocacia estadual que já exerciam esse papel à época da promulgação da Constituição de 1988 (art. 69 do ADCT). 4. Na linha dos precedentes desta Corte, considero que as universidades estaduais também podem criar e organizar procuradorias jurídicas, em razão de sua autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial (art. 207, caput, CF/88). Tais órgãos jurídicos exercem um papel fundamental na defesa dos interesses das universidades, inclusive em face dos próprios Estados-membros que as constituíram. Portanto, em razão da autonomia universitária e seguindo a lógica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, a existência dessas procuradorias não viola o art. 132 da Constituição. 5. A transformação de cargos e a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constituem flagrantes violações à regra do concurso público (art. 37, II, c/c art. 132, CF/88), à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, CF/88). 6. Procedência do pedido, com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, em razão da violação à unicidade orgânica da advocacia pública estadual”. (STF - ADI 5215, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

No mérito, argumenta o Estado de Mato Grosso acerca da impossibilidade jurídica do pedido, pois o imóvel não mais pertence à Cohab, mas sim à Caixa Econômica Federal.

A questão acima já foi esclarecida quando do julgamento da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado.

Foi por este motivo, que esta operadora do Direito detalhou a preliminar.

No entanto, para que não seja suscitada futuramente qualquer nulidade processual por ausência de fundamentação, faço a seguinte ponderação.

Embora a relação jurídica estabelecida entre as partes tenha origem em uma relação obrigacional (sucessivos contratos de compra e venda), não há como negar que a responsabilidade do Estado de Mato Grosso tem fundamento e encontra amparo jurídico na ordem legal vigente, ou seja, advém da própria imposição legal.

Tal responsabilidade fica claro e evidente, ante ao disposto no art. 11 da Lei Estadual nº 6.763/96 (já transcrito anteriormente no voto preliminar), onde está preconizado que o Estado de Mato Grosso sucederá a COHAB em todos os seus direitos e obrigações.

Assim, pode a Autora propor ação contra o Estado de Mato Grosso (ante à flagrante legitimidade deste de figurar no polo passivo) com escopo de reconhecimento de domínio decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial, não havendo, portanto, que se falar em ofensa aos arts. 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil, ou vedação de denunciação
per saltum.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado emanado do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALIENAÇÃO A NON DOMINO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Na hipótese em que o Estado efetua venda a non domino, tem ele, em face de sua responsabilidade objetiva, legitimidade para figurar no pólo passivo da ação que objetiva indenização decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 456.455/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 18/08/2006, p. 366)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021